Tribunal: TJPA
Processo: 0830672-29.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-02-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0830672-29.2021.8.14.0301

APELANTE: ADRIANA DO SOCORRO GOMES DE MELO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO TEMPORÁRIO. ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO (ATS). IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE TEMPO IRREGULAR. JURISPRUDÊNCIA DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de apelação. Controvérsia sobre a possibilidade de servidores temporários computarem tempo de serviço para fins de adicional por tempo de serviço (ATS), nos termos da Lei Estadual nº 5.810/94.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário irregular pode ser considerado para a concessão de adicional por tempo de serviço (ATS).

III. Razões de decidir

3. Contratações temporárias em desconformidade com o art. 37, IX, da CF/1988 são consideradas nulas e não geram direitos adicionais, exceto os salários e depósitos ao FGTS (Tema 916/STF).

4. A jurisprudência vinculante do STF, especialmente no RE nº 1.405.442, firmou o entendimento de que vínculos temporários nulos não ensejam contagem de tempo para concessão de vantagens pecuniárias permanentes, como o ATS.

5. A exclusão do ATS para servidores temporários alinha-se ao princípio da legalidade estrita e evita enriquecimento ilícito em detrimento do erário.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno conhecido e desprovido. Decisão monocrática mantida.

*Tese de julgamento*:

1. Contratos temporários em desconformidade com a Constituição não geram direito ao cômputo de tempo para fins de adicional por tempo de serviço (ATS).

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, IX; Lei Estadual nº 5.810/94, arts. 70, §1º, e 131.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.405.442, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 25.03.2024; STF, RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ADRIANA DO SOCORRO GOMES DE MELO
, contra a decisão monocrática proferida por este Relator (ID nº 19390492), na qual conheci do recurso e neguei provimento, nos autos da Ação de Cobrança movida em face do
ESTADO DO PARÁ.

Em suas razões, o agravante apresenta os seguintes argumentos principais:

(I)
Afirma que o Estado do Pará tem reiteradamente editado pareceres administrativos com o objetivo político de desonerar os cofres públicos, contrariando jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA) que reconhece o direito dos servidores temporários ao ATS.

(II)
Alega que a interpretação adotada pela Procuradoria Geral do Estado no Parecer nº 000006/2021-PGE, que exclui os temporários do direito ao ATS, é teratológica, uma vez que a Lei nº 5.810/94 não distingue entre servidores efetivos, comissionados ou temporários, conferindo direitos uniformes a todos.

(III)
Argumenta que a exclusão dos servidores temporários do ATS afronta os princípios da boa-fé objetiva e proíbe o enriquecimento ilícito do Estado, na medida em que este se beneficiou da força de trabalho dos temporários enquanto negava-lhes direitos fundamentais.

(IV)
Invoca o disposto no art. 70, §1º, e art. 131 da Lei nº 5.810/94, que expressamente reconhecem o tempo de serviço prestado, independentemente da forma de admissão, para fins de concessão do ATS.

(V)
Ressalta que, em situações análogas, o TJPA reconheceu o direito ao ATS com base na jurisprudência consolidada, destacando decisões que reafirmam a inexistência de distinção entre servidores públicos temporários e efetivos.

(VI)
Por fim, destaca que a postura do Estado em condicionar o pagamento do ATS à validade dos contratos temporários viola o princípio da moralidade administrativa, uma vez que a própria Administração Pública é responsável pelas contratações consideradas irregulares.

O agravante requer:

·

O provimento do recurso para reformar a decisão agravada e reconhecer o direito ao ATS, com pagamento das parcelas vencidas e não prescritas;

·

A concessão do benefício da justiça gratuita, diante de sua hipossuficiência econômica;

·

A intimação do agravado para apresentação de contraminuta no prazo legal.

Foram apresentadas contrarrazões (ID. nº 20229044).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

O cerne da controvérsia recursal gira em torno da possibilidade de cômputo do tempo de serviço prestado sob contrato temporário, para fins de concessão do Adicional por Tempo de Serviço (ATS).

O fundamento jurídico central dessa tese é a interpretação sistemática da Lei Estadual nº 5.810/1994, que garante aos servidores, independentemente de sua forma de admissão, o direito à contagem do tempo de serviço público para todos os efeitos legais, salvo a estabilidade.

Todavia, em que pese anterior entendimento desta Corte no sentido de que o período trabalhado como servidor temporário deve ser considerado para efeitos de ATS, observa-se recente posicionamento do Supremo Tribunal Federal (STF), em caso análogo, firme no sentido de que vínculos temporários, sobretudo quando irregulares ou nulos, não podem ser equiparados ao tempo de serviço efetivo para fins de concessão de vantagens permanentes, como o ATS.

Nesse sentido, o STF, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 1.405.442, assentou que a contratação temporária, quando declarada nula, apenas gera o direito ao levantamento dos valores referentes ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), conforme orientação fixada no RE 596.478-RG.

A propósito:

“Ementa: Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral.

I. O caso em exame

1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público

II. A questão jurídica em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço.

III. Solução do problema

3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.

Dispositivo

4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(STF - RE: 1405442 PA, Relator: LUÍS ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 25/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)”

Em seu voto, o relator do RE 1.405.442 afirmou categoricamente:

"O vínculo temporário, especialmente quando ultrapassa os limites temporais previstos em lei, configura uma relação jurídica nula, que não pode gerar direitos adicionais,
como a contagem para fins de ATS.
A concessão de tal vantagem a servidores temporários que permaneceram irregularmente nos quadros da Administração Pública implicaria violação ao princípio da legalidade, além de promover o enriquecimento ilícito em desfavor do erário".

Assim, à luz da jurisprudência vinculante do Supremo Tribunal Federal, mostra-se inviável acolher a pretensão formulada pela agravante, uma vez que a decisão impugnada está plenamente alinhada ao entendimento consolidado pela Corte Suprema e aos princípios basilares que norteiam a Administração Pública, com especial destaque para o princípio da legalidade estrita.

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do
decisum
impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 10/02/2025